Tribunal: TJSP
Processo: 2027625-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Notificação para constituição do devedor em mora – Validade – Liminar deferida – Negociação do débito em aberto após ajuizamento da ação e antes da execução da liminar de busca e apreensão – Comportamento contraditório e informações imprecisas por parte do credor – Possibilidade de quitação da parcela vencida em negociação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Notificação para constituição do devedor em mora – Validade – Liminar deferida – Negociação do débito em aberto após ajuizamento da ação e antes da execução da liminar de busca e apreensão – Comportamento contraditório e informações imprecisas por parte do credor – Possibilidade de quitação da parcela vencida em negociação – Efeitos da liminar suspensos até efetivo pagamento – Informação de alienação do veículo pelo agravado – Restituição do bem prejudicado – Questão a ser dirimida no juízo de origem – Recurso provido, com observação.